Tribunal: TJDFT
Processo: 0729110-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729110-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: RAMON MOREIRA COSTA 04181392104 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, no cumprimento de sentença promovido em face de Ramon Moreira Costa, processo autuado sob o no 0700641-48.2023.8.07.0008. O recorrente impugna a decisão que indeferiu o pedido de consulta no SISBAJUD na modalidade "teimosinha". Eis o teor: "Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada (Teimosinha). Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Indefiro, assim, o pedido de pesquisa de forma reiterada. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado." Em resumo, sustenta que foi realizada a consulta no sistema SISBAJUD e houve um bloqueio de R$ 116,26. Assinala que o pedido não se mostra injustificado, considerando que a consulta anterior foi parcialmente frutífera. Alega que a consulta reiterada pode se mostrar efetiva e que a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de reiteração indefinida até a integralização do débito. Sustenta que há risco de dano, diante de que o débito não foi satisfeito até o momento. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para autorizar a consulta reiterada ao SISBAJUD por 60 dias. Preparo em ID 61560111- 61560112. É relatório necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. A parte é legítima. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e, em regra, pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. O cumprimento de sentença iniciou-se em 12/01/2024, para exigir o pagamento do valor de R$ 6.274,63. Em 03/05/2024 foi realizada a consulta no SISBAJUD, porém resultou em bloqueio de apenas R$ 116,26. Considerando a recente pesquisa, sem encontrar valores expressivos, bem como levando-se em conta a ausência de indícios de que houve alteração na situação econômica do devedor, mormente em face das pesquisas infrutíferas no RENAJUD e INFOJUD (ID 203022094-203024301, processo de origem), não há probabilidade de que nova consulta no SISBAJUD pela modalidade "teimosinha" possa trazer algum resultado positivo. Ademais, não há indicação de que incidirá a prescrição intercorrente de modo a evidenciar o risco do dano. Assim, não há elementos para amparar a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e